Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1002544-29.2021.8.11.0000
Agravante: GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 1001500-86.2019.8.11.0018, movida pelo Ministério Público Estadual, recebeu a petição inicial, determinando a citação da Agravante para responder a ação no prazo legal.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
Argumenta que, não demonstrado enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário ou a violação aos princípios da Administração Pública, a configurar ato de improbidade, não há se falar no recebimento da inicial, face a ausência de justa causa.
Assevera que, não encontra-se demonstrado o dolo, a má-fé, a desonestidade ou deslealdade na conduta da Recorrente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para fins de rejeição da ação.
É a síntese do necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor da Agravante, ao fundamento de que, a Recorrente, na qualidade de cirurgiã dentista concursada do Município de Juara/MT, teria, por reiteradas vezes, deixado seu local de trabalho, durante o horário de expediente, obtendo enriquecimento indevido, às custas do erário.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.
Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.
Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do in dubio pro societate. Este é o caso dos autos.
Compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios suficientes de que, a Agravante, em tese, teria incorrido na prática de improbidade administrativa, tendo em vista que, por reiteradas vezes, constatou-se que esta não cumpria a integralidade de sua carga horária como servidora pública e até mesmo se ausentava do local de trabalho, em prejuízo à população, que ficava sem a prestação de serviço de odontólogo.
Assim, de rigor o recebimento da inicial e o processamento do feito, para se aferir, de forma pormenorizada, sobre a observância da integralidade da carga horária de trabalho, eventual percebimento de valores indevidos e o prejuízo causado ao erário, encontrando-se demonstrado assim, em princípio, possível inobservância a princípios da Administração Pública, como a moralidade e a eficiência.
Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à inexistência de prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo, seja por dolo ou culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar in initio litis, a extinção do processo.
Conforme ressaltado anteriormente, é possível ao Juiz de 1o Grau rejeitar a ação, nos termos do artigo 17, §8o da Lei no 8.429/92, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6o E 8o, DA LEI N. 8.429/1992.
(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.
5. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.
6. É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)
De mesmo modo, não encontra-se evidenciado o risco de dano, tendo em vista que, esta Egrégia Corte reformou a decisão que havia decretado a indisponibilidade de bens.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentação de contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator